Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
D E S P A C H O INTIME-SE o embargado DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre os embargos declaração de ID 49235603 e INTIME-SE o embargado SINDIRETA/DF para que se manifeste sobre os embargos de declaração de ID 49709815, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora